Tribunal: STF
Processo: RHC 263900
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO TENTADO. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE  A) NULIDADE DAS PROVAS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. B) CARÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (RECONHECIMENTO PESSOAL). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA ANTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.